Tribunal: TJES
Processo: 5001342-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001342-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
AGRAVADO: CRISTIANE MENDONCA e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE SPE 137 EMPEENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. em face da decisão id 1063027 (fls. 08/11), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo nº 0008967-17.2020.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, acolheu pedido formulado por CRISTIANE MENDONÇA e OUTROS, ora Agravados, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as Agravantes e a possibilidade de penhora em face de LORENGE SPE 137 EMPEENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Pelas razões recursais, as Agravantes pugnam, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque não houve a instauração de prévio procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para fins de reconhecimento de grupo econômico.

Decisão id 1092512 em que restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais (id 1205978), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e LORENGE SPE 137 EMPEENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. em face da decisão id 1063027 (fls. 08/11), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo nº 0008967-17.2020.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, acolheu pedido formulado por CRISTIANE MENDONÇA e OUTROS, ora Agravados, reconhecendo a existência de grupo econômico entre as Agravantes e a possibilidade de penhora em face de LORENGE SPE 137 EMPEENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Pelas razões recursais, as Agravantes pugnam, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque não houve a instauração de prévio procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para fins de reconhecimento de grupo econômico.

Pois bem.

Os Agravados figuram como exequentes nos autos do processo nº 0008967-17.2020.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, em que figura como devedora LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Em razão da não localização de bens penhoráveis, os Agravados requereram ao MMº. Juiz de Direito
a quo
, pela petição id 1063027 (fls. 05/06), fosse reconhecida a existência de grupo econômico entre a devedora LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e a pessoa jurídica LORENGE SPE 137 EMPEENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., que não integrou a relação processual.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu o pedido deduzido pelos Agravados, consignando na decisão vergastada que “
q
uando as sociedades de um mesmo grupo econômico confundem seus serviços e expressam a aparência de uma única empresa, devem submeter-se solidariamente aos anseios do usuário do serviço, ante a aplicação da Teoria da Aparência.
”

Todavia, após o advento do novo Código de Processo Civil, o reconhecimento de grupo econômico depende da prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça apreciado a matéria por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1776865, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO: CPC/15.

(...)

7. Consoante a jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores (art. 7º, parágrafo único, art. 25, § 1º, do CDC), circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas.

8. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2º, do CDC.

9. Hipótese em que, tendo a recorrente ajuizado a ação apenas em face de Unimed Confederação das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins, não é possível, na fase de cumprimento de sentença, redirecionar a execução para a Unimed Cooperativa Central e as demais unidades, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1776865/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)”

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0013107-52.2018.8.08.0012, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, e do recurso de agravo de instrumento nº 0014912-04.2018.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO GRUPO ECONÔMICO NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO INCIDENTE RECURSO IMPROVIDO.

1 - Para obter o redirecionamento da execução em desfavor de qualquer uma das supostas empresas pertencentes a conglomerado econômico é necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do CC e de uma decisão judicial motivada, sob pena de afronta ao art. 93, IX, da CF, mormente em razão de não ser a empresa JRC CONFECÇÕES EIRELI EPP parte da ação originária.

2 - Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência dessa Corte firmou o entendimento de que o simples fato de duas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a solidariedade passiva em execução fiscal. (Agravo regimental no agravo de instrumento n.º 1.415.293; Relator: Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).

3 - Com a vigência do Novo Código de Processo Civil, o redirecionamento da execução, em razão de sucessão empresarial ou de grupo econômico, requer a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com o intuito de assegurar o contraditório da empresa que passaria a fazer parte da execução.

4 Recurso improvido.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO SÓCIO OU DA PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAR DEFESA E REQUERER AS PROVAS CABÍVEIS. ART. 135, DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o redirecionamento da execução em razão de sucessão empresarial ou de grupo econômico requer a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, regulado pelos arts. 133 a 137 do diploma processual.

2. De tal modo, levando em consideração que o magistrado de primeiro grau deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa antes de determinar a citação da ora agravante, decerto que a decisão recorrida deve ser anulada. Com efeito, destaco que a ausência de citação gerou efetivo prejuízo à agravante, já que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Recurso provido. ”

No caso, ante a ausência de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, revela-se nula a decisão que, reconhecendo a existência de grupo econômico, determinou a inclusão de LORENGE SPE 137 EMPEENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. no polo passivo do cumprimento de sentença em curso na ação judicial de origem, na qualidade de devedora solidária, a fim de realização de penhora.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001342-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E OUTRA

AGRAVADOS: CRISTIANE MENDONÇA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDIRECIONAMENTO – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE PRÉVIO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO
.

A
pós o advento do n
ovo Código de Processo Civil,
o reconhecimento de grupo econômico depende da prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E OUTRA e que são Agravados CRISTIANE MENDONÇA E OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.